Tribunal: STF
Processo: ARE 1415151
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 4):



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC/1973). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPUGNANTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO HSBC BANK BRASIL S/A. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 573.232 AOS PROCESSOS DEFINITIVAMENTE DECIDIDOS POR SENTENÇA COLETIVA COM EFICÁCIA “ERGA OMNES”. DISTINÇÃO OPERADA PELO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA MATERIAL. PRELIMINAR AFASTADA.ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVANTE QUE, EMBORA NÃO SEJA SUCESSOR UNIVERSAL DO BANCO BAMERINDUS S/A, TEM O ÔNUS DE COMPROVAR CONCRETAMENTE que, AS APLICAÇÕES dos exequentes EM CONTAS DE POUPANÇA NO CITADO BANCO, não integrAM a compra e venda de ativos, direitos e obrigações efetuada pelo recorrente. ARGUMENTOS GENÉRICOS INSUBSISTENTES. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA A BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. PREFACIAL rejeitada.INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO POR FALTA DE LIQUIDEZ. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA PROLATADA NOS MOLDES DO ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em sede de recurso REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). ACOLHIMENTO DA TESE. “A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de “quantia certa ou já fixada em liquidação” (art. 475-J do CPC), porquanto, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”, apenas “fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados” (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC”. (REsp 1247150/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA INVALIDAR OS ATOS PRATICADOS NA FASE EXECUTIVA E DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DA PRÉVIA ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se afronta aos arts. 5º, XXI, e 97, da Constituição da República. Alega-se, em suma, a impossibilidade de execução por autor não filiado à associação autora da ação civil pública e ofensa à cláusula de reserva de Plenário para declaração de inconstitucionalidade de norma legal, além da necessária aplicação ao caso do conteúdo decisório do RE-RG 573.232, referente ao Tema 82 da sistemática da repercussão geral (eDOC 11).



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/SC negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em precedente sob a sistemática da repercussão geral: AI 791.292-RG (Tema 339), e negou-lhe admissibilidade nas demais questões (eDOC 15).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que, no exame do ARE-RG 901.963, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Dje de 16.9.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, por tratar-se de questão infraconstitucional, e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito. Assim sendo, o presente recurso não merece prosperar.



    Igualmente não mereceria acolhida a tese, do ora agravante, no sentido da aplicação à espécie do entendimento firmado no Tema 82 da Repercussão Geral (RE 573.232), pois ausente identidade entre a matéria trazida nos autos e a tratada no Recurso Extraordinário n.º  573.232/SC.



    No julgamento do RE 573.232 discute-se a legitimidade do associado para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação à qual não conferiu autorização quando da propositura da ação de conhecimento. A controvérsia tratada neste processo, no entanto, refere-se à legitimidade de consumidor para a execução individual de título executivo originado de ação civil pública, para a qual é legitimado o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC na forma da lei.



    Por fim, constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, mas apenas interpretou norma legal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Não se verifica, portanto, desrespeito à cláusula da reserva de plenário, como pretende o Recorrente. A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8/4/23.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente